Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729155-55.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VITORIA BEATRIZ FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. CURSO TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXIGENCIA EDITALÍCIA DIVERSA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu à obrigação de promover a investidura da autora no cargo de Técnico de Laboratório Hematologia e Hemoterapia ou a reserva de vaga até conclusão do curso de Farmácia. Recurso inominado da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos. 2 – Concurso Público. Técnico em laboratório – hematologia e hemoterapia. Requisitos. A autora foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.05 de 02 de março de 2018, para o cargo de Técnico em Laboratório – hematologia e hemoterapia. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. Conforme item do 2.1.3, “A” Edital, são requisitos para o cargo: “certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico em Laboratório em Hematologia e Hemoterapia ou equivalente” (ID. 29855004). A qualificação apresentada (curso técnico em análises químicas – diploma de ID. 29855003) e diante da exigência do edital (curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia), mesmo com a expressão “ou equivalente”, não se mostra suficiente para a posse no cargo pretendido (Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia). 3 – Convocação. Requisitos do cargo. Os documentos juntados pela autora nos IDs. 29854997 e seguintes (componentes curriculares do curso técnico de análises químicas) não são capazes de suprir a exigência editalícia quanto ao curso técnico exigido. Em análise dos componentes curriculares cursados pela autora no curso técnico em análises químicas, não restou demonstrado o cumprimento da grade curricular mínima do curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia, a fim de demonstrar a alegada equivalência entre os cursos. O despacho da administração de ID. 29855693 - Pág. 23, no processo administrativo em que a parte solicita a sua posse extemporânea, é desfavorável à investidura no cargo pleiteado, uma vez que a grade curricular apresentada é muito aquém das atividades do cargo, descritas no item do 2.1.3, “A” Edital. Ademais, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. Sem a habilitação exigida para o cargo, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009). As verbas de sucumbência restam suspensas diante da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. CURSO TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXIGENCIA EDITALÍCIA DIVERSA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Concurso Público. Técnico em laboratório – hematologia e hemoterapia. Requisitos. A verificação de equivalência de formação para o cargo de Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia se dá pela análise curricular, o que foi objeto de análise no acórdão embargado, que concluiu pela ausência de equivalência no curso técnico em análises químicas. Não há omissão, obscuridade ou contradição a justificar os embargos de declaração. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. CURSO TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXIGENCIA EDITALÍCIA DIVERSA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Pré-questionamento. Não obstante a alegação do embargante, a matéria tratada no presente feito não diz respeito a norma de natureza constitucional. A verificação de equivalência de formação para o cargo de Técnico de Laboratório, nem de forma indireta diz respeito ao conteúdo da Constituição. A singela referência ao art. 37, inciso II da CF, que não tem pertinência com o caso, não é suficiente para tornar o tema passível de reexame em corte constitucional. Não há omissão, obscuridade ou contradição a justificar os embargos de declaração. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, inc. XXXIII; XXXIV, a e b; LX da CF e ao art. 37, caput e inciso II da CRFB, porquanto assevera que o edital do concurso público por ela prestado não especificou os requisitos para a posse no cargo pretendido, afrontando os princípios da publicidade, legalidade, motivação, além da necessidade da vinculação ao instrumento convocatório e da efetiva prestação jurisdicional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “A autora foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.05 de 02 de março de 2018, para o cargo de Técnico em Laboratório – hematologia e hemoterapia. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. Conforme item do 2.1.3, “A” Edital, são requisitos para o cargo: “certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico em Laboratório em Hematologia e Hemoterapia ou equivalente” (ID. 29855004). A qualificação apresentada (curso técnico em análises químicas – diploma de ID. 29855003) e diante da exigência do edital (curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia), mesmo com a expressão “ou equivalente”, não se mostra suficiente para a posse no cargo pretendido (Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia). Para afastar tal conclusão, necessário o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar se há equivalência entre o curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia e o realizado pela recorrente curso técnico em análises químicas o que pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, não houve expresso prequestionamento do art. 5o incisos XXXIII; XXXIV, a e b; LX da CF e ao art. 37, caput e inciso II da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) Outrossim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal